Tribunal: TJDFT
Processo: 0751373-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional e somente admitida quando for revelada atipicidade da conduta delituosa, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso em análise.
2. A questão defensiva, nos moldes apresentados pelo impetrante, confunde-se com o mérito da ação penal e somente poderia ser analisada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça de impetração demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito na estreita via deste writ.
3. ORDEM DENEGADA.